Tribunal: TJMT
Processo: 0002050-68.2018.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002050-68.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MIOSSO - CPF: 435.726.939-34 (APELANTE), ANA CELIA DE JULIO - CPF: 024.101.589-86 (ADVOGADO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO), WALTER MIOSSO - CPF: 362.528.089-20 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ESTER ALVES DE SOUZA - CPF: 581.250.351-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE FALSIDADE DOCUMENTAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – VÍCIO DE FALSIDADE NÃO SE CONVALIDA PELO DECURSO DO TEMPO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Diante das alegações do autor acerca da falsidade das assinaturas constantes das alterações contratuais da sociedade e considerando que a parte ré sustenta a legitimidade desses documentos, a realização de perícia grafotécnica revela-se imprescindível.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002050-68.2018.8.11.0007

APELANTE: JOSE CARLOS MIOSSO

APELADOS: ESPÓLIO DE WALTER MIOSSO E ESTER ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE CARLOS MIOSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos autos da “
ação

declaratória incidental de falsidade de documento”
, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE WALTER MIOSSO
e
ESTER ALVES DE SOUZA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 242992744, após sintetizar a demanda, o apelante sustenta a preliminar de cerceamento de defesa fato de o magistrado ter considerado apenas o depoimento de uma testemunha, um funcionário vinculado à parte apelada, sem possibilitar a contradita ou a produção de outras provas.

Defende a necessidade de realização de uma nova perícia grafotécnica em documentos originais, com peritos nomeados judicialmente, assegurando o contraditório e a ampla defesa conforme o art. 464 do CPC e o art. 5º, inciso LV, da Constituição.

Argumenta que “
o reconhecimento de firma em cartório, embora possua presunção de veracidade, não é absoluto e pode ser questionado diante de indícios de fraudulência. A jurisprudência entende que o reconhecimento de firma presume a autenticidade da assinatura, mas essa presunção não é de caráter absoluto e pode ser afastada mediante prova de falsidade”
(sic).

Aduz que “
A jurisprudência é sólida ao reconhecer que fé pública, embora presuncional, não é absoluta, admitindo-se questionamento em casos de fraudes devidamente evidenciadas. No presente caso, há de se considerar a possibilidade de falhas humanas ou irregularidades administrativas no reconhecimento de firmas”
(sic).

Aponta que “
A sentença recorrida declarou a prescrição dos crimes alegados pelo Apelante, sem considerar a continuidade dos prejuízos financeiros”
(sic).

Assevera que o prazo prescricional deve ser contado a partir do momento em que o lesado teve condições reais de constatar os danos, conforme entendimento do STJ.

Defende a reavaliação da sentença, considerando os prejuízos financeiros contínuos e não imediatamente perceptíveis, e solicita o restabelecimento do direito de pleitear indenização por danos materiais e morais, além da anulação das transferências empresariais.

Por fim, requer:

“4.1. - O Provimento do Recurso:

Que seja dado provimento ao presente recurso de apelação, reformando-se integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo, reconhecendo a nulidade das transferências de cotas empresariais realizadas de maneira fraudulenta.

4.2. - Nova Perícia Grafotécnica:

Que seja determinada a realização de nova perícia grafotécnica em documentos originais, perante um perito nomeado judicialmente, para comprovar a falsificação das assinaturas alegadamente ocorridas nas transferências das cotas sociais.

4.3. - Indenização por Danos Morais e Materiais:

Que, em decorrência dos prejuízos financeiros e imateriais sofridos pelo Apelante devido às transferências fraudulentas de cotas, seja a Apelada condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, cujos valores sejam fixados em quantia condizente com a extensão dos danos comprovados nos autos.

4.4. - Concessão da Justiça Gratuita:

Que seja concedido ao Apelante o benefício da justiça gratuita, com base no art. 98 e seguintes do CPC, considerando a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

4.5. - Declaração de Nulidade das Transferências Societárias:

Que seja declarada a nulidade das transferências societárias realizadas em 1990 e 1991, reconhecendo-se que as assinaturas em questão foram falsificadas, restabelecendo-se assim a situação jurídica anterior, com a reintegração do Apelante às suas cotas societárias, bem como todos os direitos e benefícios delas decorrentes”
(sic)
.

A parte apelada apresentou contrarrazões em Id. 242992746, impugnando a concessão da justiça gratuita.

Sustenta, em suma: a) validade e autenticidade dos documentos que o autor busca desconstituir; b) inadequação da via eleito pelo apelante; c) ocorrência da prescrição e decadência; d) inexistência de danos morais e materiais.

Assim, requer o desprovimento do apelo.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 243694165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à
impugnação a concessão da justiça gratuita
, sem razão a parte apelada, isso porque, sem maiores delongas, esta Relatoria, ao analisar o Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1013211-45.2019.8.11.0000 interposto pelo autor recorrente em face da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade.

Não fosse o suficiente, a parte apelada apenas limitou-se em alegar que a demandante não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão, devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido a parte autora.

Pois bem.

Infere-se dos autos que
JOSE CARLOS MIOSSO
ajuizou “
ação

declaratória incidental de falsidade de documento”
, em face do
ESPÓLIO DE WALTER MIOSSO
e
ESTER ALVES DE SOUZA
, alegando, em suma, que em 09/08/1988 constituiu a empresa "UNIPEÇAS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA" em sociedade com seu irmão, o de cujus Walter Miosso.

Expôs que, em 1990, sem seu consentimento, houve uma alteração fraudulenta no contrato social da empresa, supostamente realizada por Walter Miosso e Ester Alves de Souza, que teria resultado na sua exclusão da sociedade e na sua consequente marginalização financeira.

Alegou ainda que só tomou conhecimento dessas alterações após o falecimento de seu irmão em 2015.

Informou que realizou a perícia dos documentos das alterações, onde restou constatado que as assinaturas atribuídas ao autor na primeira e na segunda alteração contratual são produtos de falsificação.

Assim, propôs a presente ação requerendo a declaração de falsidade do documento e, por consequência, do inventário apresentado.

Após a apresentação da impugnação à contestação, sobreveio a sentença ora impugnada, em que o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Assim, insurge-se o apelante.

Passo à análise das preliminares de
prescrição
e
decadência
suscitadas pela parte apelada em suas contrarrazões.

A controvérsia reside na alegação de que a pretensão autoral de discutir a falsidade de assinatura aposta em alteração contratual de sociedade comercial estaria alcançada pela prescrição ou decadência.

Contudo, tratando-se de
ação declaratória de falsidade de assinatura em ato jurídico
, é pacífico o entendimento de que tais vícios não se convalidam pelo decurso do tempo, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
– ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA
–
POSSIBILIDADE DE SE TRATAR DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – DECADÊNCIA INOCORRENTE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ao que tudo indica, a situação declinada nos autos configura venda “non domino”, isto é, venda de imóvel pertencente a terceiros, sem a participação e autorização destes, apontando a existência de vício como causa da celebração do negócio jurídico.

2.
Logo, conforme a narrativa dos autos, a hipótese não se trata de ato anulável, mas sim de negócio nulo de pleno direito, que não se convalida, não se aplicando o instituto da decadência.
”
(TJ-MT 00000376320158110052 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO NA ORIGEM –
NEGÓCIO JURÍDICO IMPRESCRITÍVEL – PRECEDENTES -
FALSIDADE DE ASSINATURA – EXAME GRAFOTÉCNICO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de Ação Declaratória de Nulidade por falsificação da outorga uxória em alteração contratual que incorporou imóvel em sociedade comercial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o negócio jurídico não se convalesce com a passagem do tempo e nem é suscetível de ratificação, portanto não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional
. (...).”
(TJ-MT - AI: 10117544120208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Assim,
REJEITO
as preliminares de prescrição e decadência suscitadas pela parte recorrida.

Ademais, a parte apelada sustenta a
inadequação da via eleita
pelo autor, uma vez que para discutir a falsidade de assinatura em alterações contratuais, o apelante deveria ter se utilizado de outros instrumentos processuais, como a ação anulatória.

Com efeito, sabe-se que a ação declaratória tem como objetivo a declaração acerca da autenticidade ou da falsidade de documento (art. 19, II, do CPC) e é o meio adequado para demonstrar o vício inerente ao seu conteúdo.

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero assim lecionam:

“
1. Declaração de Falsidade. A falsidade documental poderá ser declarada ao fim de três vias totalmente distintas. A uma, poderá ser declarada no curso de um processo em que surja a necessidade de se arguir a falsidade de um documento, formando-se ou não um processo incidente. A duas, também poderá a falsidade documental ser suscitada mediante ação autônoma, independentemente de um processo já instaurado em que a prova tenha sido produzida (art. 19, II, CPC). A três, poderá a falsidade documental ser declarada igualmente perante a justiça penal, podendo a decisão penal ser utilizada na esfera cível (art. 315, CPC).”
(in “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO”, edição 2018, editora Revista dos Tribunais, e-book, comentários ao art. 430).

No caso, não se tem notícia de que a suplicante tenha suscitado, no inventário, a falsidade das alterações contratuais ou tenha apresentado o incidente de falsidade. E, mesmo diante da omissão naqueles autos, não se pode olvidar que a inércia torne o documento autêntico.

Dessa maneira, a utilização de ação declaratória autônoma de falsidade documental pelo autor é perfeitamente válida e juridicamente apropriada para o caso em tela, sobretudo diante da gravidade do vício alegado — falsificação de assinatura em alterações contratuais.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda, o autor defende o
cerceamento de defesa
, na medida em que o Magistrado sentenciante baseou-se exclusivamente no depoimento de uma testemunha vinculada à parte apelada, sem que houvesse oportunidade para contradita ou para a produção de outras provas que poderiam ser essenciais à elucidação dos fatos controvertidos.

Com razão o recorrente
.

Embora o Magistrado seja o destinatário da prova, e é sua prerrogativa indeferir, sob os predicados do livre convencimento motivado, a produção de provas que julgue desnecessárias para o deslinde da lide, nos termos do artigo 370,
caput
, do CPC, tal prerrogativa não pode obstar a produção de prova essencial à comprovação do direito discutido na ação, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Segundo os ditames do CPC, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal.

Outrossim, segundo dispõe o art. 369 do CPC, “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

No presente caso, respeitado o entendimento do condutor do feito, entendo que o julgamento antecipado da lide, de fato, configura o cerceamento de defesa alegado, tornando-se evidente que para a melhor solução da lide, bem como em busca da verdade real, diante de todo contexto fático-probatório, especialmente levando-se em conta as alegações de fraude e falsificação de assinatura que foram ainda confirmadas em laudo pericial confeccionando pelo perito forense Carlos Fernando Ferraciolli em Id. 242992715 - Pág. 22.

Para melhor elucidação do caso, colaciono a conclusão referente às assinaturas (Id. 242992715 - Pág. 38):

“Em face do exposto no item 4 deste laudo pericial, infere-se que as assinaturas questionadas da primeira alteração contratual (uma), da segunda alteração contratual (duas) e dos protocolos junto à JUCEMAT refentes ás duas alterações contratuais (uma cada), quando cotejadas com as assinaturas utilizadas como padrões de confronto, descritas no item 3.1 (documento de constituição da empresa - duas), do Modelo de Declaração de Microempresa e do documento Declaração de desimpedimento de José Carlos Miosso, não foram produzidas pelo punho escritor de José Carlos Miosso.”

Ademais, embora o laudo tenha sido realizado a partir de cópia e não do documento original, o teor das conclusões é suficientemente robusto para demandar uma nova análise probatória.

Caracterizado, portanto, o cerceamento de defesa, de rigor a anulação da r. sentença.

A propósito, em casos análogos este Sodalício assim posicionou, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

‘
Não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 145 do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.
(TJMT - APL: 00264262620128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)’

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.
”
(N.U 1000250-72.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COBRANÇA DE SEGUROS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

Como a parte ré alega ter suspeita de fraude no contrato, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos é legitima, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, os autos devem retornar à origem para realização da prova pericia.
”
(N.U 1029236-59.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO E NA PROCURAÇÃO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – PROVIMENTO.

O indeferimento do pedido de realização de perícia grafotécnica, com vistas a comprovar que as assinaturas constantes do certificado de registro do veículo e da procuração foram falsificadas, configura cerceamento de defesa, porque é o único meio de comprovar a tese esposada na defesa.

Reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa, deve o ato sentencial ser anulado para que o processo retorne ao Juízo singular e tenha o seu prosseguimento com a realização da prova técnica requerida.
”
(N.U 1001190-67.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, com a devida produção da prova pericial grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024